Tribunal: CARF
Processo: 15504.020649/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15504.020649/2009-90
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.925 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
DULCE M WILDHACEN PINHEIRO DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
INTIMAÇÃO
-
TEMPESTIVIDADE
-
DESNECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO PESSOAL
A intimação via postal deve se dar no domicílio fiscal, cuja faculdade de
eleição é contribuinte, e, caso opte por alterá-lo, é seu dever informar à Receita
Federal do Brasil (RFB), conforme disciplina o artigo 127 do Código
Tributário Nacional. Desnecessária a intimação pessoal do contribuinte.
IRPF - IMPUGNAÇÃO - INTEMPESTIVA - AUSÊNCIA DE LIDE -
PRECLUSÃO TEMPORAL
A impugnação apresentada tempestivamente pelo contribuinte instaura a fase
litigiosa do processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do Decreto no
70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.020649/2009-90
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.925 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020649/2009-90

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 03 a 08),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas médicas.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$8.167,50, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

Inconformado com a presente exigência fiscal, da qual teve ciência em 26/05/2009,
conforme doc. de fls. 24, a autuada apresentou, em 30/12/2009, a peça impugnatória de
fls. 01/02, alegando resumidamente que a ausência do não recebimento da intimação
devido a alteração de endereço e apresenta os documentos comprobatórios das despesas
medicas. Solicita o cancelamento do debito fiscal reclamado.

A impugnação foi apreciada na 2a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade,
em 24/11/2010, no acórdão 02-29.612, às e-fls. 36 a 38, julgou a impugnação apresentada pelo
contribuinte intempestiva.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 45
a 53 no qual alega, em síntese, que:
 Preliminarmente, requer a nulidade do lançamento pela ausência de
intimação pessoal do sujeito passivo constitui matéria de ordem
pública, inclusive por constituir direito constitucional fundamental;
 É pacífico na jurisprudência que quando o lançamento é feito de ofício
tem-se o dever de assegurar ao sujeito passivo da obrigação tributária o
direito ao contraditório e a ampla defesa, através da criação de um
processo administrativo no qual seja garantido sua regular notificação
para se defender;
 No mérito, junta os recibos que comprovam as despesas médicas.
É o relatório.

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.925 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020649/2009-90

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 06/06/2011, e-fls. 42, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 04/07/2011, e-fls. 45, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 03 a 08), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela dedução indevida de despesas médicas.
A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte intempestiva, nos
seguintes termos:

(...)
O prazo legal para formalização por escrito da impugnação é de 30 (trinta) dias,
contados da data da ciência do ato que originou o procedimento, consoante previsto nos
arts. 14 a 17 e 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com as alterações
dadas pelos art. 1' da Lei n° 8.748, de 09 de dezembro de 1993, art. 67 da Lei n° 9.532,
de 10 de dezembro de 1997, e art. 113 da Lei n° 11.196, de 21 de novembro de 2005.
O autuado foi cientificado da exigência em 26/05/2009 e sua petição foi recepcionada
em 30/12/2009 afigurando-se, pois, a intempestividade de sua impugnação.
Ora, a impugnação apresentada extemporaneamente equivale a sua não apresentação.
Por isso, além de não instaurar o litígio fiscal administrativo, impede que as razões de
mérito sejam examinadas pela autoridade julgadora.
(...)
Preliminar – cerceamento de defesa – intimação pessoal
Conforme redação do artigo 23 do Decreto no 70.235/72, far-se-á a intimação:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(...)
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.925 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020649/2009-90

Pela legislação vigente, uma das alternativas postas à Administração Pública é
a intimação via postal, no domicílio eleito pelo próprio contribuinte, sendo desnecessária a
intimação pessoal. A eleição do domicílio fiscal é uma faculdade do contribuinte, e, caso opte
por alterá-lo, é seu dever informar à Receita Federal do Brasil (RFB), conforme disciplina o
artigo 127 do Código Tributário Nacional:

Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio
tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:
I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou
desconhecida, o centro habitual de sua atividade;
II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da
sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada
estabelecimento;
III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no
território da entidade tributante.
§ 1o Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste
artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar
da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação.
§ 2o A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite
ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do
parágrafo anterior.

Logo, afasto a preliminar suscitada.
No processo administrativo fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/72, a
impugnação ao auto de infração deve ser apresentada no prazo de 30 dias, contados da intimação
do sujeito passivo. Segue teor do artigo 15 do referido diploma legal:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.

Desta forma, a impugnação apresentada tempestivamente pelo contribuinte tem
o condão de instaurar a fase litigiosa do processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do
Decreto:

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.925 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020649/2009-90

Por consequência, atrai-se o teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Por todo exposto, voto por conhecer do presente Recurso Voluntário interposto
pelo contribuinte para afastar a preliminar suscitada e no mérito, negar-lhe provimento, já que a
lide não possui objeto.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital